Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-95.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. CASAMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL OU OBRIGATÓRIA DE BENS. COMUNICAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ESFORÇO COMUM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. SÚMULA 377 DO STF. RECURSO REPETITIVO STJ. BEM IMÓVEL. CONSTRUÇÃO. EDIFICAÇÃO. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO. PROVAS. ÔNUS DA PROVA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS VAGOS. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA. AVALIAÇÃO DA PROVA. ESFORÇO COMUM. NÃO COMPROVADO. IMÓVEL DA PARTE AUTORA. INCOMUNICÁVEL.
1. O regime da separação obrigatória ou legal de bens, atualmente previsto no artigo 1.641 do Código Civil, comanda que se comunicam os bens adquiridos na constância do casamento, desde que devidamente comprovado o esforço comum para sua aquisição, entendimento consolidado da aplicação do verbete n.o 377 do enunciado de Súmula do Supremo Tribunal Federal e do julgamento paradigmático do EREsp 1.623.858-MG pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (julgado em 23/5/2018, Dje 30/5/2018).
2. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do Código de Processo Civil, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
3. O exame da verdade processualmente possível destina um ônus geral às partes que, em regra, recai sobre o modelo da distribuição estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, onde cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Na espécie, a análise do caderno processual não dá lastro à pretensão do recorrente em comprovar as alegações quanto à sua participação na edificação do imóvel objeto da lide, na medida em que os depoimentos testemunhais indicados como supedâneo de sua irresignação são genéricos e vagos, sem amparo em outros documentos, notas fiscais, comprovantes de aquisição de materiais, recibos ou outros que pudessem corroborar a sua tese de participação em compras ou contratação de serviços durante o período da edificação do imóvel.
4. No caso, não se desincumbiu minimante o apelante/réu do ônus que lhe cabia quanto à produção das provas que pudessem comprovar o seu esforço direto e imediato na realização de edificações no imóvel em que reside a apelada/autora, sendo da experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece (artigo 375 do Código de Processo Civil) que o apelante/réu tivesse documentos acerca vasta extensão de materiais e serviços que ordinariamente são exigidos no emprego de construções residenciais como a tratada nos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.